Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. DECISÃO-SURPRESA. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. STJ. TEMA 823. STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da ilegitimidade ativa do sindicato para requerer o cumprimento de sentença coletiva, com fundamento no artigo 333, inciso II do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, violação ao artigo 10 do CPC, implicando em erro in procedendo, devendo, assim, a sentença ser anulada. Sustenta que não foi intimado para se manifestar quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença, qual seja, a ilegitimidade ativa. Alega que o comando sentencial configura “decisão-surpresa”. No mérito, narra que o presente caso se trata de natureza divisível, pois é possível individualizar os valores devidos a cada um dos substituídos, conforme planilha juntada aos autos. Assim, alega que se trata de direitos individuais homogêneos os tutelados na presente ação pela entidade sindical. Argumenta que o Tema 823 do STJ é aplicável ao caso exatamente porque se trata de tutela de direitos individuais homogêneos. Discorre que todos os sindicalizados se encontram identificados nos autos, com CPF e demais informações funcionais.
2. A justificativa da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao princípio previsto no art. 10 do CPC, qual seja, a vedação à decisão-surpresa. 2.1. Por essa razão não deve haver decisão a respeito de questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. 2.2. Observe que, no caso dos autos, a excepcionalidade está na possibilidade de análise pelo magistrado da ilegitimidade ativa a qualquer tempo, uma vez se tratar de uma das condições da ação. 2.3. Em suma, a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo, inclusive, insuscetível de preclusão. 2.4. Precedente do STJ: “(...) 3. No mais, o acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.075.944/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.) 2.5. Dessa forma, não se verifica “decisão surpresa” na matéria em questão abordada pelo magistrado. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. O processo coletivo, microssistema tratado no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 81, volta-se essencialmente à proteção dos direitos metaindividuais. 3.1. Já o art. 82 do mesmo diploma, com o objetivo de dar maior efetividade à tutela deste direito, previu que a legitimação extraordinária nas demandas coletivas por substituição processual seria concorrente e disjuntiva. A legitimidade é atribuída a mais de uma pessoa e os legitimados podem ir a juízo separadamente. 3.2. Quanto à legitimidade para promoção de ações de execução, o artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, aduz que “a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”. 3.3. Ainda o art. 98 dispõe que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, e englobará as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. 3.4. Em suma, o artigo está dizendo que o sindicato poderá promover execução coletiva quando se tratar de direito individual homogêneo.
4. Os direitos individuais homogêneos são os que decorrem de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas sem que se possa considerar que eles sejam restritos a um único indivíduo. 4.1. A presente demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, ainda que não se trate de direito do consumidor, vez que possui titulares determinados ou determináveis e de natureza divisível, quais sejam, os auxiliares da área de educação do Distrito Federal e os valores devidos a título de tíquete alimentação acostados aos autos. 4.2. Ademais, consta nos autos planilha de cálculos que considera o valor do benefício a título de tíquete alimentação devido a cada um dos sindicalizados ali listados. 4.3. Precedente STJ: “(...) 6. Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. (...)" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). (...)” (REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2018.) 4.4. Cumpre ressaltar que os sindicatos podem atuar tanto na ação coletiva de conhecimento como no cumprimento da sentença. É o que se observa do Tema 823 do STF: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
5. Resumidamente, o caso dos autos trata-se de ação de execução de sentença coletiva que defende interesses individuais homogêneos e não coletivo em sentido estrito como faz entender o magistrado. 5.1. Assim, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, uma legitimidade concorrente, de modo que a execução poderá ser promovida por cada sindicalizado, titular do direito reconhecido na sentença, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria, nos termos que prescreve o artigo 5o, inciso XXI da CF/88. 5.2. Jurisprudência: “(...) 1. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, do CPC). Entidades sindicais podem atuar como substitutos processuais dos sindicalizados, independentemente se a ação é de natureza individual ou coletiva, sendo necessário somente que exista direito homogêneo da categoria. (...)” (07092651520208070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 8/10/2021.)
6. Em razão da cassação da sentença, não deve haver condenação em honorários. 6.1. Precedente jurisprudencial: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017)
7. Apelo provido.